Tribunal: STF
Processo: RE 341178
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA - APOSENTADORIA - REGÊNCIA. A submissão da
relação jurídica à Consolidação das Leis do Trabalho, presente a
aposentadoria da servidora pública federal antes da vigência da Lei
nº 8.112/90, implica a disciplina da aposentadoria nos moldes da
legislação previdenciária comum, não cabendo imprimir ao texto
originário da Carta, quanto à situação do pessoal da ativa, a
retroação - Precedentes: Recurso Extraordinário nº 241.372-3/SC;
Agravos Regimentais nos Recursos Extraordinários nºs 221.069-3/SC,
327.320-5/RS e 328.367-7/RS e Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento nº 317.428-6/PR